Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021597-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS (PACIENTE), MARIA JUCIETE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 815.210.811-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AFRONTA AO ART. 8o-A, § 1o, DA RECOMENDAÇÃO N. 68/2020/CNJ - INOCORRÊNCIA –
PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A hipótese tratada no art. 8-A, § 1o, II, da Resolução n. 68/2020, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido.

As determinações constantes no art. 8o-A, § 1o, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ, são despidas de imperatividade, figurando como diretrizes de atuação judicial, incapazes, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.”
HC
1015812-87.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Publicado no DJE
09/09/2020).

No caso,

o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021597-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MARCOS VINICIUS ALVES DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta, em síntese, que
(i)
é ilegal a conversão do flagrante em preventiva, sem a oportunização de contraditório à defesa;
(ii)
o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, pautando-se na gravidade abstrata do crime;
(iii)
é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Protocolado em plantão judiciário, o Desembargador Plantonista solicitou informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 63592965).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
63856990.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 66105450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o magistrado não possibilitou a prévia manifestação defensiva, o que contraria o disposto no artigo 8-A da recomendação 62/2020 do CNJ, além da ausência de fundamentação adequada para o decreto cautelar.

Extrai-se da denúncia a dinâmica dos fatos, consoante consta no sistema PJE.

“ (...) no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 22h40min, na residência localizada na Rua A104, Loteamento Chácara Paraíso, Rua Lateral do Residencial Florais, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
MARCOS VINICIUS ALVES DIAS
. juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Maria Juciete Pereira de Sousa (M.J.P.S.).

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado MARCOS VINICIUS ALVES DIAS, juntamente com seu comparsa não identificado, abordou a vítima Maria Juciete Pereira de Sousa (M.J.P.S.) no momento em que chegava na residência com seu veículo Hyndai I30, placa HHJ-7407.

Nessa ocasião, enquanto a vítima estava chegando na sua residência e foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa que se aproximaram numa motocicleta, momento em que anunciaram o assalto com arma de fogo em punho e exigiram que a mesma deixasse o automóvel. Em seguida, após a subtração do automóvel Hyndai I30, bem esse avaliado em R$ 29.456,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), conforme auto de avaliação indireta acostado na fl. 31, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local e o grave delito foi comunicado à autoridade policial.

Ato contínuo, a autoridade policial iniciou as diligências investigativas e integrantes da guarnição da Polícia Militar avistaram o veículo Hyndai I30 roubado sendo dirigido pelo denunciado, ocasião em que tentaram iniciar abordagem mas aquele empreendeu fuga. Durante a perseguição, o denunciado abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, no entanto, os policiais lograram êxito em capturá-lo.

Pois bem. Não desconheço de que com o advento da Lei 12.403/2011 e a Lei 13.964/2019, o contraditório prévio à imposição de medida cautelar se tornou regra, mas é preciso destacar que dessa regra cabem exceções, como consta do próprio dispositivo legal.

“art. 282, § 3o
Ressalvados os casos de urgência
ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”

Acerca do tema, manifesta-se Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020”, pg. 950, nos seguintes termos:

(...) Apesar de o art. 282, § 3o, do CPP, ter instituído o contraditório prévio à decretação da me­dida cautelar
, o próprio dispositivo ressalta que, nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o provimento cautelar poderá ser determinado pelo magistrado sem a prévia oitiva da parte contrária.
É o que pode ocorrer por ocasião da decretação de prisão preventiva de indivíduo apontado como líder de uma organização criminosa, situação em que a prévia comunicação ao acusado pode levá-lo a empreender fuga. Basta imaginar, por exemplo, hipótese de requerimento de decretação de prisão com base na garantia de aplicação da lei penal. Se a própria decretação da medida já pressupõe a demonstração de que o acusado pretende fugir do distrito da culpa, invia­bilizando futura e eventual execução da pena, não é leviano concluir que, cientificado o acusado de que o juiz está considerando a possibilidade de prendê-lo cautelarmente, provavelmente irá levar adiante seu desiderato, fugindo. Pensar o contrário é muita ingenuidade. (...)”

Na hipótese,
a urgência se justificou pela necessidade de análise da prisão em flagrante e eventual conversão em preventiva, pois ocorreu em plantão judiciário,
de forma que em tais casos compreendo que é dispensável o contraditório prévio, notadamente porque, após comunicada a prisão ao juiz, o flagrante perde a sua validade, de modo que não havendo decisão judicial imediata, o conduzido estará preso sem título judicial válido. Portanto, cuida-se de situação que o contraditório deverá ser exercido de forma postergada,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

(...) 2.
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão,
podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

(HC 518.650/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) (...)”

Além do mais, a prescindibilidade do contraditório prévio não inviabiliza o exercício do contraditório diferido, uma vez que, depois de devidamente cumprido o mandado de prisão, a impetrante pode alegar perante o juízo
a quo
tudo o que interessa à defesa de seu cliente no que concerne à situação prisional.

Tanto é verdade que a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, ocasião que foi indeferido pelo juízo a quo, in verbis:

“(...) De outro lado, passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado.

Volvendo os autos, verifico que o pedido formulado pela defesa não merece acolhimento. Vejamos.

Primeiro, ressalto que o fato de o requerente Marcos Vinicius possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida em plantão judiciário constante no ID 41932677, quando convertida a prisão em flagrante do denunciado em preventiva.

De se ver que restou demonstrado nos autos o fumus commissi delicti, pois o denunciado foi preso em situação de flagrância, quando tentava fugir da autoridade policial, pela prática do delito de roubo majorado, além de ter sido reconhecido pela própria vítima.

Outrossim, ressalto que o crime apurado nesta ação penal foi praticado com grave ameaça à pessoa, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que, por si só, justificam a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

(...)

Assim, o “modus operandi” utilizado, em tese, pelo denunciado, evidencia a periculosidade real e concreta do agente, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social (severamente abalada com delitos dessa estirpe), bem como garantir a instrução criminal ante o risco concreto de intimidação das vítimas e testemunhas.

Trata-se, demais desses fundamentos, de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa e cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro anos de reclusão, o que atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPP (art. 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, inciso II e IV, do CP).

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumou o fato delituoso (grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e receio de que o denunciado volte à prática criminosa, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual o pedido não merece acolhimento.

Nesses termos, no lastro da manifestação ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de Marcos Vinicius Alves Dias. (...)” Extraído do Sistema PJE.

Ademais, as medidas dispostas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça se apresentam com caráter meramente orientativo, não se tratando de disposição vinculante e impositiva.

Além disso, o artigo 8a-A da respectiva resolução se refere às situações
de pedido de prisão processual perpetrado no curso de investigação policial ou do processo penal, não alcançando as hipóteses de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, consoante entendimento desta PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. HC
1015812-87.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Publicado no DJE
09/09/2020).

Consoante fragmento do julgado.

“ (...) A propósito, conquanto o juízo a quo não tenha ouvido previamente a defesa técnica quando da referida análise, entendo que, diferentemente do que alegada o impetrante, não houve descumprimento das Resoluções n. 62/2020 e 68/2020 do CNJ.

Primeiro, porque a hipótese tratada no art. 8-A, § 1o, II, da Resolução n. 68/2020, a meu ver, diz respeito aos requerimentos de
prisão processual no curso da investigação

ou da instrução criminal
, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020,
com contraditório diferido.

Depois, a determinação constante no art. 8o-A, § 1o, II, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ é despida de imperatividade, figurando como diretriz de atuação judicial, incapaz, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.”

Assim, nos casos de
conversão do flagrante em preventiva,
em que há urgência na adoção da medida extrema, não há falar em violação ao contraditório, o qual, então, é exercido em momento subsequente.

Por outro lado, o magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a medida para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta do fato,
in verbis
:

“(...)

O investigado MARCOS VINICIUS ALVES DIAS foi preso e autuado em flagrante delito no dia 17 de outubro de 2020, às 01h14min, pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2o do Código Penal).

Pelo que se extrai do caderno investigativo, na data de 16/10/2020, por volta das 22h20min, a vítima Maria Juciete Pereira de Sousa foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, no portão do condomínio onde reside.

Na ocasião, um deles desceu da moto e com a mão na cintura, simulando estar armado, exigiu que a vítima saísse do carro, o que foi atendido por ela. Ato contínuo, o suspeito entrou no carro e empreendeu fuga, acompanhado do seu comparsa que fugiu na motocicleta.

Consta que, após o roubo do veículo ser irradiado via rádio, uma equipe da polícia militar se deslocou para região do anel viário, na rotatória da MT 130, sentido Jardim Atlântico, e avistou o veículo roubado (Hyundai I30). A equipe seguiu o veículo e efetuou dois disparos nos pneus para impedir a fuga do investigado, momento em que ele pulou do veículo em movimento e empreendeu fuga, entrando em um matagal. Todavia, foi detido pelos policiais e conduzido para delegacia, onde foi reconhecido pela vítima.

(...)

Compulsando os presentes autos, verifico que a prisão em flagrante foi legal (artigo 302, inciso III, do CPP) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

De outra parte, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras. In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está à adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Interpretando os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP (periculum libertatis ), em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, extrai-se que a prova da existência do crime e o indício de autoria ficaram comprovados pelo termo de exibição e apreensão (Id. 41483719), termo de entrega (Id. 41483723), termos de depoimento e declarações dos policias e vítima (Id. 41483716, 41483717 e 41483718) e pelo reconhecimento da vítima (Id. 41483730).

(...)

Na hipótese, faz-se necessária a custódia a fim de que a ordem pública não seja ainda mais abalada; o crime ora imputado ao detido, causa transtorno aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera na sociedade, como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências.

Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.

Com essas considerações, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado MARCOS VINICIUS ALVES DIAS, nascido em 13/08/2001, natural de Jaru/RO, filho de Joaquim Carlos Dias Neto e Marcia Alves Dias, com fundamento no art. 310, inc. II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

E ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou, in verbis:

“(...) Assim,
o “modus operandi” utilizado, em tese, pelo denunciado, evidencia a periculosidade real e concreta do agente,
denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social (severamente abalada com delitos dessa estirpe), bem como garantir a instrução criminal ante o risco concreto de intimidação das vítimas e testemunhas.

(...)

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumou o fato delituoso (grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e receio de que o denunciado volte à prática criminosa, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual o pedido não merece acolhimento. (...)”

Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa,
uma vez que o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo
,
o qual é suficiente para indicar a periculosidade do paciente e demonstrar que a prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso nos presentes autos.

Assim, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida,
a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis a paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020